Tribunal: TJSP
Processo: 1020319-79.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Taxa de evolução de obra. Exigibilidade durante o período de obra. Cobrança após a entrega das chaves. Inadmissibilidade. Construtora que deixou oportunamente de comunicar ao agente financeiro a conclusão das obras. Dever que lhe incumbia diante da posição de controle de todo o processo de regularização do empreendimento. Descumprimento de dever acessório.

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Taxa de evolução de obra. Exigibilidade durante o período de obra. Cobrança após a entrega das chaves. Inadmissibilidade. Construtora que deixou oportunamente de comunicar ao agente financeiro a conclusão das obras. Dever que lhe incumbia diante da posição de controle de todo o processo de regularização do empreendimento. Descumprimento de dever acessório. Precedente. Indenização devida. Ressarcimento em dobro incabível no caso concreto. Recursos improvidos.